Tribunal: STF
Processo: ARE 1329877
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Doc. 100).
    No apelo extremo (Doc. 102), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público e social, da igualdade, da Administração Pública; aos arts. 37, caput, II e IX; 39; 41; 173; e 197, da Constituição; à EC 19/1998, à Adin 1.923, e ao RE 589.998-RG (Tema 131).
    Inicialmente, defende a necessidade de suspensão do presente processo pela aplicação do Tema 1022 da repercussão geral, cuja matéria em debate afirma ter relação com a controvérsia trazida nestes autos (Doc. 102). No mérito, argumenta que:
    (a) “a fundação é de direito privado, sendo qualificada como organização social de saúde, de modo que a recorrida, por óbvio, não ocupou cargo público e, sim, emprego privado, inclusive não tendo a estabilidade de emprego advinda do artigo 41, da constituição federal de 1988 (fl. 8, Doc. 102);
    (b) o art. 41 da CF faz distinção entre cargos públicos e empregos públicos, aos quais se aplicam regimes jurídicos distintos e, por isso, os empregados públicos não ocupam cargo de provimento efetivo e não são detentores de estabilidade;
    (c) a FAMESP não é fundação pública, e executa “atividades de utilidade pública consistentes na prestação e desenvolvimento da assistência integral à saúde no Hospital Dia da Aids - Prof. Dr. Domingos Alves Meira, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP - e, em outras Unidades Assistenciais de Saúde sob sua gestão, por intermédio de instrumentos jurídicos em benefício da sociedade em geral, de caráter beneficente” (fl. 17, Vol. 102), assim não se enquadra na questão decidida no RE 589.998, que tem aplicação somente à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT; e
    (d) a fundação é uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como organização social da área de saúde e, de acordo com o que ficou decido na ADI 1923, os empregados dessas entidades sociais não são servidores públicos e não se submetem aos princípios do art. 37 da CF.
    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que “o quadro fático delineado no acórdão recorrido é no sentido de que a reclamada tem natureza jurídica de direito público e, por isso, se sujeita aos princípios insertos no art. 37 da Constituição Federal. Logo, para se alcançar a pretensão recursal de reforma, que parte de premissa fática contrária, segundo a qual teria natureza de direito privado, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF” (Doc. 111).
    No Agravo (Doc. 113), a parte agravante alegou “que eventual Súmula impeditiva do STF somente deve ser empregada como suporte à denegação do seguimento do recurso extraordinário, quando os fatos e provas apreciados pelo Tribunal “a quo” tiverem sido, juridicamente, enquadrados ou analisados com valoração por lei exigível”, concluindo que “os verbetes, nos quais se alicerçou o Egrégio Tribunal “a quo”, não se subsumem em qualquer permissivo legal, razão pela qual o seu despacho, “venia concessa”, ofende o art. 5º, da Carta Magna, já que a lei jamais contém palavras inúteis” (fl. 3, Doc. 113). No mais, renova as razões do extraordinário. 
    É o relatório. Decido. 
    Na hipótese em apreço, o TST concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que a FAMESP é pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Pública Indireta, nos termos da seguinte ementa (Doc. 100):
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. FUNDAÇÃO PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. DISPENSA IMOTIVADA. REINTEGRAÇÃO. 
    1 - Registre-se, inicialmente, que a decisão do Min. Alexandre de Moraes, no RE 688.267/CE, a qual determinou a suspensão de todos os processos nos quais se discute "DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO", no âmbito nacional, assim como o RE 589.998, da relatoria do Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, que trata da motivação dos atos de dispensa dos empregados da ECT, e à OJ nº 247 da SBDI-I do TST, não têm aplicação prática no caso concreto, tendo em vista que a reclamada é uma fundação, e não empresa pública ou sociedade de economia mista. 
    2 - Observa-se, também, que o trecho da decisão recorrida indicada nas razões do recurso de revista não demonstra a motivação da dispensa da reclamante.
    3 – Conforme sistemática adotada na Sexta Turma à época, foi reconhecida a transcendência e negado provimento ao agravo de instrumento da reclamada.
     4 - Conforme consignado na decisão monocrática, o TRT, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, de inviável reexame nessa esfera recursal, consignou que a agravante é uma Fundação Pública, - pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Pública Indireta, conforme exposto no seguinte trecho do acórdão recorrido: “(...) a diferença entre fundação pública e privada há que ser apurada não apenas pelo ato constitutivo, como também pelo seu funcionamento, suas finalidades e seus objetivos. Assim, considerando a forma de constituição e os objetivos traçados na lei instituidora, não há dúvida de que se trata a reclamada de fundação pertencente à Administração Pública, constituída para atender objetivos de interesse da coletividade. Desta forma, sujeita-se a ré às regras contidas no artigo 37 da Constituição Federal.”
    5 - Desse modo, decisão contrária demandaria nova análise do contexto probatório, o que é vedado a esta Corte, nos termos da Súmula nº 126 do TST, cuja incidência afasta a viabilidade do conhecimento do recurso de revista com base na fundamentação jurídica invocada pela parte. 
    6 – Agravo a que se nega provimento.
    Por sua vez, a parte recorrente sustenta ser uma entidade de direito privado, de modo que poderia rescindir o contrato de trabalho da recorrida a qualquer tempo, sem necessidade de motivação da dispensa.
    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente